Tribunal: STF
Processo: HC 256540
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Pleito absolutório. Dosimetria. Minorante prevista no prevista no art. 33, § 4º, da Lei de drogas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Condenação com trânsito em julgado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Henrique Fagundes Miguel contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 987.468/SP (evento 38).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 (evento 33).



    No presente writ, a Defesa alega a possibilidade de desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006. Sustenta a ausência de provas para a condenação pelo delito de tráfico de drogas. Assevera o preenchimento dos requisitos para aplicação da minorante do § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, porquanto o paciente é primário e possui bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, absolvição do paciente e, sucessivamente, a desclassificação da conduta indicada ou ainda, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 38):



    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE QUANTIDADE RELEVANTE E VARIADA DE ENTORPECENTES QUE INDICARAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DA ATIVIDADE. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA DESDE A ADOLESCÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. PRECEDENTE. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. EXASPERAÇÃO DAS PENASBASE COM AMPARO EM ELEMENTOS IDÔNEOS E NA NATUREZA DOS ENTORPECENTES. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada.”



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de justiça do Estado de São Paulo verifico que a questão arguida no presente habeas corpus é resultante de condenação transitada em julgado em 11.04.2025. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao rechaçar a tese defensiva de ausência de provas de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, bem como o pleito de desclassificação da conduta, assinalou que (evento 38):



    “(...).



    Ademais, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus e a consequente superação do óbice constatado. 



    Isso porque é assente, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que é inviável em habeas corpus apreciar alegações referentes à absolvição da prática do crime de tráfico de entorpecentes e a desclassificação da conduta se as instâncias ordinárias consideraram incontroversas a materialidade e a autoria do delito com base na análise do acervo probatório e de modo fundamentado e decidiram pela condenação (AgRg no HC n. 709.657/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 30/9/2022). 



    Nesse ponto, observa-se que não houve dúvida quanto à comprovação do tráfico pela Corte estadual, já que a prova oral colhida, somada à forma e as circunstâncias da abordagem, bem como à apreensão de 103 tubos de cocaína e crack, foram conclusivas em demonstrar a atividade mercantil por ele desempenhada.



    Por sinal, considerou o Tribunal local que é absurdo pensar que, em local conhecido pelo mercadejo, uma pessoa de quinze anos de idade circularia com tanta droga para consumi-la toda ou, mesmo, para guardar consigo o que não consumisse. Como se não bastasse, as duas testemunhas policiais [...] são específicas, ao reportarem a confissão informal de ambos os suspeitos, e pela prática de tráfico de drogas (fl. 79).” 



    Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes quanto à condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento da matéria fática, inviável na via eleita do habeas corpus. Nesse contexto, esta Suprema Corte orienta que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).  



    Ainda, “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min.Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    A Corte Superior ratificou a decisão do Tribunal local e manteve afastada a aplicação da minorante pelos seguintes fundamentos:



    “No que concerne ao pleito consubstanciado na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que o Tribunal a quo, ao afastar o tráfico privilegiado, asseverou que (fls. 85/86): 



    [...] o réu havia sido arregimentado pelo narcotráfico para atuação organizada no local dos fatos, cobiçado e dominado pela malha organizada. Assim procedia em comparsaria com menor, o que indica prévia organização do mercadejo, inclusive de forma a tentar burlar a atividade repressiva do Estado. De modo indiciário, a vita anteacta assinala que seu envolvimento com o mercadejo de drogas já integra sua vida desde a adolescência. O fato de coordenar/participar das vendas em ponto cobiçado, indica que não se tratava, propriamente, de um neófito no crime, mas de indivíduo que passara a se dedicar ao comércio de drogas. Tampouco demonstrou o exercício de atividades lícitas, ainda que paralelas, logo o envolvimento não poderia ser tomado como pontual, esporádico ou temporário, mas aderido à estrutura delitiva com vistas à garantia dos lucros. [...] 



    Logo, observa-se que o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias está em consonância com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, quando demonstrada correlação fática e temporal entre o ato infracional e o crime de tráfico de drogas será possível de utilização dos registros da justiça da infância e juventude para afastar a aplicação do tráfico privilegiado (AgRg no HC n. 911.430/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25/02/2024).



    E, ainda que assim não fosse, é cediço que o reexame do conteúdo probatório dos autos, para modificar o entendimento do Tribunal de origem sobre a dedicação do réu à atividade criminosa, é inadmissível em sede de habeas corpus (AgRg no HC n. 947.191/BA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/12/20).



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte Superior manteve afastada a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - dedicação à atividade criminosa -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023); A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente